Tribunal: TCU
Processo: 001.897/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária Reservada do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, III, e 234 a 236 do RITCU, ACORDAM em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando a chancela de sigilosa, e em enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao denunciante e ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3a Região, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.897/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3a Região 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin 1.7. Representação legal: Ana Paula Francisca da Silva (23.232/OAB-PE) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.